Tribunal: TJBA
Processo: 8002397-66.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002397-66.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: NORMAGNOLANDIA GUIMARAES SANT ANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELA
ÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 E TEMA 129 DO STJ. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MEDICAMENTO FORNECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REJEIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 336 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 793 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 E TEMA 129 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002397-66.2019.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna
, em que
são
Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelada
NORMAGNOLANDIA GUIMARAES SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo do ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .